Tribunal: STF
Processo: RE 145757
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.   PREVIDENCIA   SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO.   INCIDENCIA   SOBRE  AS   REMUNERAÇÕES   CREDITADAS  A
TRABALHADORES    AUTONOMOS   E    ADMINISTRADORES.    LEI   7.787/89.
INCONSTITUCIONALIDADE.
          O Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade das
expressões "autonomos" e "administradores", do inciso I do art. 3. da
Lei  7.787/89,  por  não estarem  compreendidas  entre  as  fontes de
custeio  do inciso I do  art. 195 da Constituição Federal; razão pela
qual  a  instituição  da  contribuição  social  incidente  sobre tais
remunerações   somente   poderia   efetivar-se   por   meio   de  Lei
Complementar,  par.   4. do  art. 195 e inciso  I  do  art.  154,  da
Constituição Federal.
          Precedente.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.